Tribunal: TJDFT
Processo: 0711129-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE DILIGÊNCIAS PATRIMONIAIS GENÉRICAS. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS CONCRETOS. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de execução de título extrajudicial, indeferiu a realização de diligências patrimoniais por meio dos sistemas INFOJUD, DOI, CCS-BACEN, SERASAJUD, SREI, CENSEC e CNIB, sob o argumento de ausência de elementos concretos que justifiquem as medidas pretendidas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de êxito em diligências anteriores autoriza a realização de novas pesquisas patrimoniais genéricas e amplas, sem a indicação de fatos novos ou indícios mínimos de ocultação de bens pelo executado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A mera frustração de buscas anteriores não autoriza, por si só, a adoção de diligências genéricas, que exigem a apresentação de elementos concretos e atuais que indiquem a existência de bens ocultos ou conduta fraudulenta.
4. A formulação de pedido para a realização simultânea de buscas em múltiplos sistemas, sem direcionamento ou justificativa específica, representa atuação despropositada do exequente, sobrecarrega indevidamente o Poder Judiciário e viola os deveres processuais de cooperação e racionalidade.
5. A racionalidade e a eficiência processual exigem que a execução siga uma lógica escalonada, com pedidos objetivos e amparados em dados concretos, evitando o uso desproporcional dos instrumentos judiciais.
IV. DISPOSITIVO
Recurso conhecido e desprovido.